Tribunal: TJPA
Processo: 0810028-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810028-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE DALCOLMO BRONZON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
agravo de instrumento. cumprimento de sentença. nulidade de citação afastada. falsidade de assinatura aposta em procuração. matéria não pertinente à fase executória. impenhorabilidade parcial da quantia bloqueada em conta corrente. teto legal. recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.

i. caso em exame:

1. Agravante alega nulidade de citação na fase de conhecimento e falsidade de assinatura na procuração. Questiona, ainda, a penhora de valores em sua conta bancária.

ii. questão em discussão:

2. Discute-se: a validade da execução diante da alegada nulidade da citação e falsidade da assinatura na procuração, bem como a impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta corrente.

iii. razões de decidir:

3. A ocorrência de citação do Agravante, pois houve seu comparecimento espontâneo com a apresentação de contestação nos autos, suprindo o não recebimento da citação postal. No que se refere à falsidade de assinatura aposta em procuração, a matéria não é cognoscível em sede de cumprimento de sentença (art. 525, §1º, CPC).

4. Tese de impenhorabilidade parcialmente acolhida. Reconhece-se a impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente, conforme interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, pela jurisprudência do STJ.

iv. dispositivo:

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para determinar o desbloqueio de tão somente 40 (quarenta) salários mínimos da conta corrente do Agravante, mantendo-se o bloqueio do valor excedente.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 525, §1º, CPC. Art. 833, inc. X, CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.649.447/SC, relator Ministro Humberto Martins, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Agravo de Instrumento se insurge contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, proferida na Ação de Cobrança (Proc. nº 0006479-68.2014.8.14.0061) movida por BANCO DO BRASIL S.A contra ANDRE DALCOLMO BRONZON E OUTROS, que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença.

Como os cinco Executados não pagaram voluntariamente o débito de R$ 399.458,97 (trezentos noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), o juízo
a quo
determinou a penhora
on-line
, medida que levou ao bloqueio da quantia de R$ 90.749,67 (noventa mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) na conta do Executado André Bronzon, ora Agravante, que ingressou com Impugnação ao Cumprimento de Sentença, julgada pelo magistrado de origem nos seguintes termos (ID 6373237):

No que tange à alegação de nulidade de citação, esta não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o embargante foi devidamente citado e apresentou defesa durante o processo. O embargante, na verdade tenta atrasar o procedimento, sem fundamentação para tanto.

Os documentos juntados pelos advogados que defenderam o embargante durante a fase de conhecimento tem fé pública e são considerados como originais. A mera irresignação do embargante não é capaz de infirmar tal presunção legal. Nesse passo, fica prejudicada a análise do endereço, uma vez que houve comparecimento espontâneo.

No que se refere aos valores relativos a suposto financiamento rural, nota-se que se trata contrato de empréstimo bancário pessoal. Não há no documento firmado junto à instituição financeira qualquer menção à atividade rural. Ademais, a mera juntada de notas de insumo não é capaz de modificar a natureza da contratação do crédito.

No que se refere à impenhorabilidade, esta recai sobre valores depositados em conta poupança, nos temos do art. 833, X, do CPC. No presente caso, estamos diante de conta corrente, conforme narrado na petição, não havendo amparo legal. Com efeito, no presente caso não se aplica o precedente invocado, uma vez que os valores são decorrentes de empréstimo bancário pessoal, não havendo que se falar em poupança, verba alimentar ou investimento de qualquer outra natureza apto a invocar o precedente.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação determinando o prosseguimento do feito, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que o EXEQUENTE requerida o que entender de direito.

Insurgindo-se contra o
decisum,
o Recorrente interpôs o presente
Agravo alegando preliminarmente
error in judicando
, sob o argumento de nulidade processual diante da ausência de sua citação na lide e da falsidade da assinatura aposta, em seu nome, na procuração juntada em fase de contestação.

No mérito, argui que o valor bloqueado em sua conta é impenhorável por se tratar de empréstimo para atividade rural. Caso assim não se entenda, afirma que, ao menos, o limite correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, segundo o art. 833, inc. X do CPC.

Portanto, o Agravante requer a reforma da decisão para: a) conhecer a arguição de falsidade da procuração anexada aos autos, declarando a nulidade de todos os atos processuais em razão da falta de citação, determinando a imediata liberação dos recursos financeiros constritos em sua conta bancária; ou b) reconhecer a impenhorabilidade (total ou parcial) da quantia bloqueada, determinando a sua imediata liberação.

Coube-me o feito por redistribuição.

Em decisão inaugural (ID 8113009), concedi o efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir o levantamento pelo Banco Agravado da quantia bloqueada judicialmente até o julgamento final deste agravo.

Contrarrazões não apresentadas (ID 8645123).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão central a ser examinada no Agravo de Instrumento é a validade da execução face à alegada nulidade da citação do Agravante na fase de conhecimento e à suposta falsidade de sua assinatura na procuração que originou a sua defesa naquele processo. Secundariamente, discute-se a impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta bancária do Recorrente.

Passo, então, ao exame das teses recursais.

2.1 NULIDADE DA CITAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM PROCURAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA:

O Recorrente interpôs o presente
Agravo de Instrumento alegando
error in judicando
, sob o argumento de nulidade processual diante da ausência de sua citação na lide e da falsidade da assinatura aposta, em seu nome, na procuração juntada em contestação.

Contudo, entendo que a tese não merece prosperar.

Ao compulsar os autos originários, verifico que, embora a carta postal de citação não tenha sido recebida pelo réu/Agravante (ID 10643642 - Pág. 14), ele compareceu espontaneamente no processo ao ofertar peça contestatória conjunta com os demais requeridos (ID 10643644).

Na verdade, tenta o Recorrente desconstituir o seu aparecimento voluntário aos autos, aduzindo que é falsa a assinatura aposta em seu nome na procuração outorgada ao advogado que ofertou a defesa. Assim, o Agravante alega que somente teria tomado conhecimento do processo ao ter seus valores bloqueados em fase de cumprimento de sentença, sendo, então, nulos os atos processuais existentes contra ele, incluindo o bloqueio dos recursos financeiros em sua conta bancária.

Diante disso, após analisar detidamente o caso concreto, estou convencido de que o ato citatório foi suprido com a manifestação espontânea da parte ao apresentar contestação na lide, não havendo que se falar em falta de citação, pois houve sim a participação do Agravante na fase de conhecimento com a apresentação de defesa nos autos.

Por fim, assevero que a arguição de falsidade da assinatura constante na procuração não é matéria cognoscível em sede de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 525, §1° do Código de Processo Civil (CPC).

Portanto, decido rejeitar a tese de nulidade de citação arguida pelo Agravante.

2.2 IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. LIMITE LEGAL. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA:

O Recorrente alega ainda que o valor bloqueado em sua conta é impenhorável por se tratar de empréstimo para atividade rural. Ademais, aduz que, caso assim não se entenda, ao menos o limite correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos deve ser considerado impenhorável nos termos do art. 833, inc. X do CPC.

Por isso, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade total ou parcial da quantia bloqueada com a determinação de sua imediata liberação.

Sem delongas, nesse ponto entendo que as razões recursais merecem parcial acolhimento.

No que diz respeito à impossibilidade de penhora de crédito para financiamento de atividade rural, rechaço de plano o argumento, pois verifico, na Cédula de Crédito Bancário anexada pelo Agravante, que a natureza do empréstimo obtido por ele é “CRÉDITO PESSOAL” (ID 30114433). Logo, não sendo recurso financeiro destinado especificamente à atividade rural, rejeito a tese de impenhorabilidade total
.

No entanto, quanto ao impedimento de penhora de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, previsto no art. 833, inc. X do CPC, decido acatar este pleito do Recorrente. Passo a explicar.

Essa norma visa proteger a subsistência básica dos devedores, garantindo-lhes meios para enfrentar situações adversas sem comprometer o seu mínimo existencial.

Vale ainda ressaltar que, embora o CPC fale em “quantia depositada em caderneta de poupança” até o limite supracitado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
confere interpretação extensiva à regra, abarcando, inclusive, valores mantidos em conta corrente, desde que não ultrapassem o limite de quarenta salários-mínimos previstos na lei. A única exceção se dá em casos de má-fé, abuso de direito, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.

Sob esse raciocínio, não havendo comprovação de má-fé ou abuso pelo devedor, assiste razão ao Agravante quando pede o desbloqueio ao menos da quantia de 40 salários-mínimos efetuado em sua conta corrente.

Assim, considerando que a impenhorabilidade abrange valores depositados tanto em caderneta de poupança quanto em conta corrente até o teto legal, entendo que a decisão agravada merece reforma parcial tão somente para que seja desbloqueada a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos da conta bancária do Recorrente, mantendo-se a constrição sobre o montante excedente.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar a liberação apenas da quantia de
40 (quarenta) salários-mínimos
na conta corrente do Agravante, mantendo-se o bloqueio do valor excedente
conforme fundamentação supra.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.649.447/SC, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Belém, 17/12/2024